Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011245-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL – ARGUIÇÃO DE QUE AS DATAS PARA O CULTIVO DE SOJA PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEDEC/INDEA N. 002/2015 FORAM ESTABELECIDAS SEM ESTUDO ESPECÍFICO, QUE NÃO OBSERVOU O MELHOR MOMENTO PARA LAVOURA E É PREJUDICIAL AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA PARA CONSTATAR DE FORMA INEQUÍVOCA ESSAS AFIRMAÇÕES NESSE MOMENTO PROCESSUAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE TRÊS DISPOSITIVOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2015/INDEA/SEDEC, ESPECIFICAMENTE OS ARTIGOS 4o E 6o DE FORMA INTEGRAL, E O ARTIGO 7.o, NA PARTE QUE AUTORIZA O PLANTIO NO VAZIO SANITÁRIO
– IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, POIS, ALÉM DE SER MEDIDA IRREVERSÍVEL, ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO (ARTIGOS 300, § 3o E 1.059 DO CPC C/C ARTIGO 1o, §3o DA LEI No. 8.437/92) – PESQUISA CIENTÍFICA CONCLUÍDA NO ANO DE 2020 – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora a parte agravante alegue que os períodos previstos na Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015 para plantação e colheita de soja foram estabelecidos sem estudo específico, as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes para afirmar com precisão, nesse momento processual, que essas não são as melhores datas para o cultivo de soja, que prejudica o meio ambiente e/ou possa propiciar maior proliferação de pragas no Estado.

A declaração da nulidade dos artigos 4o, 6o e 7o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015, pleiteado em sede de tutela antecipada recursal, além de se configurar medida irreversível, acabaria por exaurir o objeto da ação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, conforme se verifica do artigo 300, § 3o e artigo 1.059, ambos do Código de Processo Civil, cumulado como o artigo 1o, §3o da Lei no. 8.437/92.

Se a pesquisa já foi realizada e concluída durante o ano de 2020, não se verifica interesse a respaldar o pedido para que seja autorizada, em tutela de urgência, a realização do experimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o
1015155-22.2020.8.11.0041
, que indeferiu o pedido formulado a título de tutela de urgência, consubstanciado na declaração de nulidade
de três dispositivos da Instrução Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC, especificamente o artigo 4o, 6o de forma integral, e o artigo 7.o, na parte que autoriza o plantio no vazio sanitário.

Aduz a Agravante que os artigos 4o e 7o da
Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC estabelecem que o plantio de soja deva ocorrer
entre os dias 15 de setembro a 31 de dezembro e autoriza, em alguns casos, o plantio de soja durante o “vazio sanitário”.

Sustenta que esses dispositivos da instrução normativas são ilegais, pois estipulou data para plantio de soja sem a realização de estudo científico para se apurar qual seria o melhor período, desrespeitando o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática contido na Instrução Normativa do MAPA, o artigo 338 da Constituição do Estado de Mato Grosso e outros diplomas legais nacionais e internacionais.

Argui que após a realização da pesquisa científica será possível demonstrar que para o plantio de soja em dezembro, conforme autorizado na instrução normativa, se mostra necessária a aplicação do dobro de agrotóxico que seria necessário caso fosse permitido o plantio em fevereiro.

Assevera que o artigo 4o da
Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC que estabelece o período de
dezembro para plantação de soja contraria, inclusive, o motivo da criação desse dispositivo, que é: 01) a proteção ao meio ambiente; 2) afastar disseminação de praga e; 3)utilizar menor quantidade de agrotóxicos.

Assegura que o artigo 7o da
Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC
autoriza, também, em alguns casos o plantio de soja durante o vazio sanitário (15/06 a 15/09) em extensas áreas, o que, além de violar as determinações do ministério da Agricultura, pode desencadear a proliferação de ferrugem asiática em todo o Estado.

Pontua que o artigo 6o da
Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC, ao prever um limite para colheita da soja é nulo, uma vez que não
observou as diferenças científicas de cada espécie de grãos (tempo para amadurecer, por exemplo) e as condições edafoclimáticas de cada região, pois dependendo da

quantidade de chuva na região o grão pode demorar mais ou menos para germinar.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteado na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da
tutela antecipada
recursal para:

a)
No que diz respeito
ao artigo 4o
da Instrução 002/2015
:

a.1)
declarar a nulidade do
artigo 4o
da Instrução Normativa 002/2015
que estabelece que o plantio de soja deva ocorrer
entre os dias 15 de setembro a 31 de dezembro;

a.2)
determinar que o Agravado realize pesquisa científica capaz de delimitar o melhor período de plantio de soja no Estado de Mato Grosso;

a.3)
alternativamente, requer

que seja proibido o plantio de soja no mês de dezembro, havendo uma janela de plantio em fevereiro (1o a 15), enquanto não realizada pesquisa científica.

b)
Em relação
ao artigo 7o
da Instrução 002/2015
:

b.1)
declarar a nulidade do
artigo 7o
da Instrução Normativa 002/2015, na parte que autoriza a plantação durante o vazio sanitário;

b.2)
alternativamente, requer

que o INDEA não autorize qualquer pesquisa durante o vazio sanitário (de junho a setembro) até que se resolva esta controvérsia.

c)

declarar a nulidade do artigo 6o da IN 002/2015
, tendo em vista que limita o período de COLHEITA da soja plantada até 05/05, ainda que o vazio sanitário em Mato Grosso comece no dia 15/06.

d)
Autorizar a realização da pesquisa para calendarização do cultivo de soja.

No mérito pugna pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos originários.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id. 45555459).

A parte Agravada apresentou contrarrazões, oportunidade que impugnou integralmente os fundamentos do agravo instrumental (Id. 51016551).

A Procuradoria Geral de Justiça não apresentou parecer no presente feito (Id. 54193459 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o
1015155-22.2020.8.11.0041
, que indeferiu o pedido formulado a título de tutela de urgência, consubstanciado na autorização para realização de pesquisa científica capaz de delimitar o melhor período de plantio de soja no estado de mato grosso, bem como para declarar a nulidade
de três dispositivos da Instrução Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC, especificamente o artigo 4o, 6o de forma integral, e o artigo 7.o, na parte que autoriza o plantio no vazio sanitário.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, uma vez que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento. Vejamos.

Pretende a Agravante, em sede de tutela de urgência, que seja autorizada a realização da pesquisa para calendarização do cultivo de soja, bem como para declarar a
nulidade
dos seguintes dispositivos legais:
01)

artigo 4o

da Instrução Normativa n.o 002/2015 do SEDEC/INDEA-MT
que estabelece que o plantio de soja deva ocorrer
entre os dias 15 de setembro a 31 de dezembro sem estudo cientifica do melhor período, fazendo com que se utilize maior quantidade de agrotóxico;
02)

artigo 6o
da IN 002/2015
que limita o período de COLHEITA da soja, sem observar a especificação de cada semente plantada, violando ao princípio da livre atividade comercial;
03)
de parte do
artigo 7o

da IN 002/2015

que autoriza a plantação durante o vazio sanitário, que possibilita a proliferação de pagas no Estado.

Pois bem. Sabe-se que os artigos 4o e 6o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015 foram instituídos com a finalidade de estabelecer uma data para plantação e colheita de soja. Já, o artigo 7o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015, previu os casos excepcionais que se pode admitir o plantio durante o vazio sanitário, mediante autorização da autoridade ambiental.

A propósito, vejamos a legislação:

“
Capítulo II

DAS MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS

Seção I

Do plantio e colheita de soja

Art. 4o. O plantio de lavoura de soja no Estado de Mato Grosso só poderá ser realizado no período de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano
.

Art. 6o. Estabelecer como prazo final para colheita de áreas cultivadas com soja a data de 05(cinco) de maio de cada ano.

§1o. Após a data estabelecida no caput deste artigo, todas as áreas cultivadas com soja deverão estar colhidas, podendo permanecer somente as plantas de soja guaxa ou de germinação espontânea de grãos oriundos das perdas da colheita, até a data estabelecida para o início do vazio sanitário de 15 de junho de cada ano.

§ 2o. A lavoura de soja que eventualmente não for colhida antes de 05 (cinco) de maio será compulsoriamente destruída às expensas do proprietário, respondendo ainda pelas sanções cíveis, penais e administrativas cabíveis.

Seção II

Do plantio excepcional de soja

Art. 7o. Excepcionalmente o INDEA-MT poderá autorizar o cultivo e manutenção de plantas vivas de soja no período do ‘vazio sanitário’:

§ 1o. Quando solicitado e justificado pelo interessado por meio de requerimento, para os seguintes objetivos:

a) Pesquisa científica para melhoramento genético de soja.

b) Avanço de gerações de linhagens de soja.

c) Produção e multiplicação, pelas Instituições de Pesquisas estabelecidas no Estado de Mato Grosso de sementes pré-genéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi, caso seja de interesse público.

§ 2o. Considerando os requisitos do parágrafo anterior onde serão autorizados apenas plantios para o melhoramento genético, avanço de gerações e multiplicação de sementes pré-genéticas, as Instituições solicitantes deverão obedecer as seguintes limitações de áreas por Instituição no ano.

a) Pesquisa científica para melhoramento genético de soja em condições de campo (gerações F1, F2 e F3), se autorizadas, ficam limitadas em até 5,0 hectares por instituição requerente;

b) Pesquisa científica que preconize avanço de geração de linhagens de soja, se autorizadas, ficam limitadas a áreas de até 100 hectares por instituição requerente;

c) Plantios que visem produção e multiplicação de sementes pré-genéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi terá a área limitada ao que for estritamente necessário e por interesse do Estado.

§ 3o. Não será autorizado o cultivo de plantas de soja no período do ‘vazio sanitário’, cujo objetivo seja testar resistência ao fungo Phakopsora pachyrhizi.

§ 4o. Para a autorização do cultivo excepcional de soja durante o ‘vazio sanitário’ o INDEA-MT poderá submeter às solicitações dos interessados à avaliação e parecer da Comissão de Defesa Sanitária Vegetal-CDSV/SFA/MT, que entre outros fatores, considerará os riscos oferecidos pelo fungo na região e local onde serão conduzidos e o histórico das Instituições requerentes.

§ 5o. Em caso de ocorrência da ferrugem da soja em cultivo que foi excepcionalmente autorizado, independentemente do grau de infestação, implicará em infração e penalidades que serão aplicadas conforme legislação Estadual de Defesa Sanitária Vegetal em vigor, podendo ocasionar até a destruição compulsória da lavoura e/ou área experimental, independente de indenização e ou ressarcimentos”.

Sobre o assunto, observa-se que tais medidas (data para plantação, colheita e exceção para se manter plantas vivas durante vazio sanitário) foram implementadas com o objetivo de

proteger o meio ambiente e evitar a proliferação de ferrugem asiática nas lavouras do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, ainda que a Agravante alegue que os períodos previstos na legislação para plantação e colheita de soja se deram sem estudo específico, as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes para afirmar com precisão que essas não são as melhores datas para o cultivo de soja no Estado de Mato Grosso, que seja prejudicial ao meio ambiente e/ou possa propiciar a proliferação de pragas na região.

No que tange aos casos excepcionais em que se admite o plantio durante o vazio sanitário, observa-se que a parte interessada deve solicitar e justificar o motivo do plantio extemporâneo,
e, somente será autorizado pela autoridade ambiental, exclusivamente, quando preenchido todos os requisitos legais e não se constatar qualquer risco para a economia e/ou para o meio ambiente.

Além disso, em caso de
ocorrência da ferrugem no cultivo extemporâneo, poderá ser lavrado auto de infração contra o produtor infrator, com aplicação das penalidades previstas na Legislação Estadual, podendo resultar na destruição compulsória da lavoura e/ou área experimental, independente de indenização e ressarcimentos.

Com efeito, não é possível afirmar nesse momento processual qualquer ilegalidade nos
artigos 4o, 6o e 7o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015, que ensejem na declaração de nulidade desses dispositivos, motivo pelo qual, não se vislumbra a probabilidade do direito em relação a esses pedidos.

Outrossim, a declaração da nulidade dos artigos 4o, 6o e 7o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015, conforme pleiteado em sede de tutela antecipada recursal, além de ser uma medida irreversível, acabaria por exaurir o objeto da ação originária, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, conforme se verifica dos artigos 300, § 3o e artigo 1.059, ambos do Código de Processo Civil, cumulado como o artigo 1o, §3o da Lei no. 8.437/92, como cito:

“Art. 300 do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”

“Art. 1.059 do CPC.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

“Art. 1° da Lei no. 8.437/92. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
. [...]”

Na mesma vertente tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REFORMADA EM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 273, § 2o, DO CPC E AO ART. 1o DA LEI 8.437/92. 1. Na origem, o Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, na hipótese dos autos, a antecipação de tutela esgota o objeto da ação, de modo que sua concessão é vedada nos termos do art. 1o da lei 8.437/92. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3o do art. 1o, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
" .
(STJ - REsp 1343233/RS - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - Julgado em 05/09/2013 - DJe 17/09/2013).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] VEDAÇÃO LEGAL À TUTELA DE URGÊNCIA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE AVALIAR E DECIDIR OUTRAS QUESTÕES [...] 5.
Vedação legal à tutela de urgência que esgote o objeto da ação
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000058-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO DE BASE – CONCESSÃO VEDADA – ART. 1o, §3o, DA LEI N. 8.437/1992 – PROVIMENTO.
Há se de ser indeferido o pleito liminar quando tiver caráter satisfativo e a sua concessão esgotar por completo o objeto da demanda
”.
(TJMT - MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] – MEDIDA IRREVERSÍVEL NA HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que o pedido de tutela de urgência da agravante é de adjudicação dos imóveis, pois pretende realizar venda, evidente que deferi-lo resultaria em medida irreversível, o que é vedado pelo art. 300, §3o, do CPC/2015, além de exaurir o mérito da ação principal”.
(TJMT - N.U 1012077-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Já em relação ao pedido para autorizar, em sede de tutela de urgência, que o Agravado realize pesquisa científica capaz de delimitar o melhor período de plantio de soja no Estado de Mato Grosso, as evidências se firmam no sentido de que a pesquisa já foi realizada e concluída durante o ano de 2020, configurando a perda superveniente do interesse em relação a esse fundamento.

Outrossim, a legalidade ou não da pesquisa realizada pela agravante será analisada quando da análise do mérito da ação originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021